Tribunal: TJMT
Processo: 1016053-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016053-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESLY BORGES MASSENA JUNIOR - CPF: 017.104.331-67 (AGRAVANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ISABELLA CASTILHO DUARTE - CPF: 061.968.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO – IMPOSSIBILIDADE – APENADO FORAGIDO – EXECUÇÃO INTERROMPIDA – MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO – LABOR EM EMPRESA PRÓPRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CARGA HORÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT que indeferiu pedido de remição da pena pelo trabalho exercido em microempresa própria do reeducando.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar:

(i) se é possível a concessão da remição quando o apenado se encontra foragido;

(ii) se o labor prestado em empresa própria gera direito à remição; e

(iii) se houve comprovação de requisitos objetivos previstos na LEP.

III. Razões de decidir

3. O art. 126 da LEP exige o efetivo cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto como condição para o cômputo da remição.

4. Estando o reeducando foragido desde dezembro de 2022, com mandado de prisão pendente, encontra-se interrompida a execução da pena, inviabilizando o reconhecimento do benefício.

5. A remição pressupõe labor realizado durante a execução regular da pena, o que não ocorre em período de evasão.

6. Ademais, é incabível a remição por trabalho em empresa própria sem a devida comprovação da carga horária laborada, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A evasão do apenado interrompe a execução da pena e impede a fruição de benefícios executórios, inclusive a remição.

2. A remição por trabalho em empresa própria não pode ser reconhecida sem comprovação da carga horária, requisito indispensável previsto na LEP.

3. O benefício da remição só se aplica ao trabalho realizado durante o cumprimento regular da pena em regime fechado ou semiaberto.

___________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 33 e 126, §1o, II; CF/1988, art. 5o, XLVI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AGEPN 10231150124577001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 09/12/2020; TJMG, Agravo de Execução Penal 14913331120238130000, Rel. Des.
Richardson Xavier Brant, j. 25/03/2024; TJMT, N.U 1029096-60.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, TCCR, j. 02/04/2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ESLY BORGES MASSENA JÚNIOR

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
ESLY BORGES MASSENA JÚNIOR
contra a r. decisão de ID 210170184 – págs. 62/65, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos do PEP n.o 0006115-64.2018.8.11.0021, por meio da qual foi
indeferido
o pleito do reeducando de concessão da remição de pena pelo trabalho
.

Nas razões recursais de ID 287487388 - Pág. 155/161
, a i. defesa técnica almeja a reforma do r.
provimento jurisdicional monocrático, para o fim de
reconhecer o direito do agravante à remição de pena pelo trabalho
, nos termos do art. 126, §1o, inciso II, da LEP; sob o argumento de que o reeducando
exercia atividade laborativa externa
de forma regular e contínua, em microempresa de sua titularidade, devidamente autorizada pelo Juízo da Execução.

Em abono, assevera que o indeferimento da remição ancorou-se em exigência não prevista no ordenamento jurídico – qual seja, o prévio cumprimento de mandado de prisão – circunstância que configuraria
afronta ao princípio da legalidade estrita
e esvaziaria o caráter ressocializador da execução penal; acrescentando, outrossim, que
a atividade laboral está devidamente comprovada nos autos
e que a jurisprudência pátria já reconhece a possibilidade de concessão de remição mesmo nos casos de trabalho autônomo ou prestado em empresa própria.

Em contrarrazões recursais vistas no ID
287487388 – Págs. 162/164
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pela manutenção da r. decisão vergastada.

Exercitando o juízo de retratação sob o ID 287487389 – Págs. 1/3, a d. autoridade judiciária manteve a r. decisão atacada, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
296966862
, opinou pelo
desprovimento

do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o agravo em execução é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do recurso, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se dos autos eletrônicos que
ESLY BORGES MASSENA JÚNIOR
responde ao Processo Executivo de Pena n.o 0006115-64.2018.8.11.0021 (SEEU) - Código 1036664, em trâmite no d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, em que cumpre, atualmente, no regime
semiaberto
, a pena unificada de 15 (quinze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, decorrente das condenações definitivas proferidas no bojo das seguintes ações penais:

1.

Ação penal n.o 0000998-29.2018.8.11.0042 (Cuiabá/MT), em que condenado pelos crimes do
art. 12,
caput
, e art. 16,
caput
, ambos da Lei n.o 10.826/03
, à pena de 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além do pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, unitariamente calculados na fração mínima legal;

2.

Ação penal n.o 0000186-70.2018.8.11.0079 (Ribeirão Cascalheira/MT), em que condenado pelos crimes do
art. 288,
caput
, c/c art. 155, §4o, ambos do Código Penal
e
art. 17,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, à pena de 10 (dez) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Extrai-se do atestado de pena acostado sob o ID 287487388, e das informações extraídas do SEEU, que o agravante foi inicialmente recolhido ao cárcere em
11/01/2018
(incidente n.
20735419
, mov. 31), permanecendo sob custódia até
19/05/2020
, quando obteve
progressão para o regime semiaberto
(incidente n.
15230456
, mov. 44).

No dia seguinte,
20/05/2020
,
ESLY
foi colocado em liberdade (mov. 45), tendo cumprido regularmente as condições que lhe foram impostas até o dia
25/04/2022
, quando registrou-se a primeira interrupção no cumprimento da pena (incidente n.
17666933
). Retomada a execução no regime prisional semiaberto na data de
07/11/2022
, foi novamente interrompida em
01/12/2022
(incidente n.
18841037
).

Posteriormente, em
06/11/2023
, por ocasião da unificação das guias definitivas, considerando-se que o total da pena privativa de liberdade remanescente era
superior a oito anos
, determinou-se o
retorno do reeducando ao regime fechado
, com a consequente
expedição de mandado de prisão
(mov. 103.1) – o qual permanece pendente de cumprimento até a presente data.

Na instância singela, referindo que o reeducando exerceu atividade laborativa em sua própria microempresa, denominada “Jr Prestação de Serviços”, a i. defesa pugnou pela concessão da remição pelo trabalho, com fulcro no art. 126, §1o, inciso II, da LEP, bem como pela suspensão da ordem prisional expedida, até que se proceda ao recálculo da pena, considerando-se, para tanto, os dias de labor alegadamente prestados; pretensões que restaram indeferidas pelo magistrado
a quo.

Inconformada com a decisão exarada pela autoridade judiciária de primeiro grau, fora interposto o presente recurso de agravo em execução pelo reeducando, visando a reforma do pronunciamento judicial, nos termos já relatados.

A razão, contudo, não lhe assiste
.

Com efeito, ao tratar do aludido benefício executório, o art. 126 da Lei n.o 7.210/84 dispõe que
“O condenado
que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto
poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. (Redação dada pela Lei no 12.433, de 2011)”.
Grifei.

Da exegese do dispositivo legal supratranscrito, depreende-se que a condição
sine qua non
para o reconhecimento do direito à remição é
o efetivo cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto
, sendo inadmissível a concessão do benefício quando o reeducando encontra-se foragido, com mandado de prisão pendente de cumprimento.

In casu
, conforme já mencionado alhures, o agravante encontra-se foragido desde dezembro de 2022, quando foi determinado o seu retorno ao regime fechado, com a consequente expedição de mandado de prisão - o qual, frise-se, até o presente momento,
não foi cumprido
.

Tal circunstância - a evasão do apenado - caracteriza a
interrupção da execução da pena
, obstaculizando a fruição de quaisquer benefícios executórios, inclusive a remição, até que o reeducando seja recapturado e retorne ao regular cumprimento da reprimenda imposta.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios é uníssona nesse sentido, conforme se depreende dos seguintes julgados:

"EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. LABOR EXERCIDO EM PERÍODO EM QUE O AGRAVANTE ESTAVA FORAGIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. O artigo 126 da Lei no. 7.210/1984 dispõe que a remição tem por objetivo o resgate da pena pelo trabalho, que proporciona ao condenado a possibilidade de redução da reprimenda em decorrência do exercício de determinada atividade, seja o trabalho, seja o estudo. 2.
Somente o labor durante a execução da pena permite a remição
. 3.
Hipótese em que o agente estava foragido, o que impede a remição dos dias trabalhados durante esse período
. 4. Negado provimento ao recurso."
(TJ-MG - AGEPN: 10231150124577001 Ribeirão das Neves, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 09/12/2020, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/12/2020). Grifei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - MÉRITO - DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO DOMICILIAR - REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO - NÃO CABIMENTO - REEDUCANDO FORAGIDO - CUMPRIMENTO DA PENA INTERROMPIDO - 1. Nos termos do artigo 3o da Portaria Conjunta n.o 344/2014 deste Tribunal de Justiça, havendo transferência do reeducando, o Juízo da execução determinará a imediata remessa dos autos da execução penal para a comarca de destino. - 2.
A fuga do reeeducando interrompe a execução da pena, inviabilizando, até que haja sua recaptura, a concessão de eventuais benefícios executórios
."
(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 14913331120238130000, Relator: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/03/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 25/03/2024).

Destarte, é imperioso reconhecer que a situação de foragido do agravante impede o reconhecimento da remição da pena pelo trabalho, uma vez que o labor que gera remição deve ocorrer durante o cumprimento efetivo da pena, o que não se verifica no caso em apreço.

Nesse contexto, o intervalo compreendido entre dezembro de 2022 (data em que o agravante evadiu-se do sistema prisional) e a presente data não pode ser considerado como tempo efetivo de execução penal, tornando inviável a concessão de remição da pena justamente pela ausência de cumprimento regular da sanção imposta.

Impende ressaltar, ainda, que a finalidade precípua do instituto da remição é estimular o bom comportamento do apenado e a sua readaptação ao convívio social, mediante a realização de atividades laborativas ou educacionais
durante o cumprimento da pena
. Tal desiderato resta completamente esvaziado quando o condenado encontra-se foragido, em flagrante descumprimento da ordem judicial que determinou o seu recolhimento ao estabelecimento prisional.

Permitir a remição da pena em favor do reeducando foragido significaria premiar a sua conduta de insubmissão à ordem jurídica, em manifesta contrariedade aos princípios que regem a execução penal, notadamente os da legalidade, da individualização da pena e da ressocialização do apenado.

Ademais, cumpre salientar que o mandado de prisão expedido em desfavor do agravante deve ser cumprido para que a execução penal seja regularizada, sendo certo que, somente após o seu retorno ao sistema prisional, poderá o reeducando pleitear os benefícios executórios previstos na Lei de Execução Penal, dentre eles, a pretendida remição da pena pelo trabalho.

E ainda que fosse possível conceder-lhe o direito à remição da pena enquanto foragido,
ESLY
tampouco seria agraciado com a benesse almejada. Isso porque, a i. defesa insiste que o reeducando exerceu atividade laborativa junto à microempresa da qual é proprietário, e o entendimento já exarado por este eg. Sodalício, ao qual me filio, é no sentido de ser
“
Impossível reconhecer a remição por trabalho em empresa própria, vez que não comprovada nos autos a carga horária laborada na referida empresa
, requisito exigido nos arts. 33 e 126, II, da LEP.”
(N.U 1029096-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 02/04/2024).

Via de consequência, tendo o juízo de primeira instância decidido dentro dos ditames da Lei, de acordo com a jurisprudência reiterada deste Sodalício estadual e em consonância com o posicionamento dos Tribunais Superiores, evidente que a pretensão defensiva pela cassação do
decisum
está fadada ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
ESLY BORGES MASSENA JÚNIOR
, mantendo incólume o r. provimento jurisdicional monocrático proferido pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos do PEP n.o 0006115-64.2018.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025